Tribunal: STF
Processo: RE 74965
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
- Funcionário aposentado com 25 anos de serviço público, baseado na Lei 3.906/1961, não faz jus ao adicional de 20% previsto na Lei 1.711/1952. Incorporação das parcelas absorvidas, das diárias de Brasília, aos proventos de inatividade. Recurso conhecido e provido em parte.